Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que o autor não comprovou o recolhimento de custas finais em demanda anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, devido à suposta ausência de comprovação do recolhimento de custas finais em demanda anterior, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que a petição inicial pode ser indeferida caso não sejam cumpridos os requisitos exigidos, sendo necessário, contudo, que a decisão observe o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o).
4. No caso concreto, a Contadoria certificou, nos autos da ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada, que não havia custas remanescentes a serem recolhidas, o que afasta o fundamento utilizado para indeferimento da petição inicial.
5. Diante da inexistência de custas pendentes, a extinção do feito configura excesso de formalismo, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito.
6. A adequada aplicação dos princípios processuais exige a continuidade da tramitação do processo, garantindo a apreciação do mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na suposta ausência de recolhimento de custas finais, deve ser afastada quando comprovada a inexistência de valores pendentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I.